Tribunal: TJDFT
Processo: 0743325-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743325-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA REQUERIDO: IOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do processo de cumprimento de sentença no 0734456-57.2023.8.07.0001, determinou que a requerente apresentasse petição nos autos do processo principal. A agravante alega que é uma faculdade ajuizar cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios em autos apartados. Aduz ser mais viável ter sua execução de honorários apartada ou em peça diferente por ter direito preferencial, em razão de ser deficiente física e estar em tratamento de câncer. Requer a concessão liminar para que possa processar a ação de cumprimento em autos apartados, já que possui direito preferencial na tramitação. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo e deferir-lhe a ação de cumprimento em autos apartados, aproveitando as custas. Preparo regular (ID no. 52222059). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). No caso, o requisito da probabilidade de provimento do recurso está presente, pois a matéria em análise é tratada pelos artigos 23 e 24 da Lei 8.906/94, que possibilitam ao advogado, de acordo com sua própria conveniência, ajuizar o cumprimento de sentença, tanto nos autos em que foram fixados os honorários advocatícios quando em autos apartados. De igual forma, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está presente, pois, caso não seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, a decisão impugnada deverá ser cumprida e os autos originários serão extintos por ter o magistrado a quo entendido que é inadequada a via eleita pela agravante. Compulsando os autos do processo, constata-se que a agravante é pessoa com deficiência (ID no. 52222063 – fl. 9) e, por esta razão, tem assegurado o direito ao atendimento prioritário, garantido pela Lei 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e pela Lei 10.048/2000, regulamentada pelo Decreto 5.296/2004, que estabelece prioridades de atendimento. Assim, entendo que a possibilidade de protocolo da petição de cumprimento de sentença da verba honorária em autos apartados será mais eficaz para assegurar o atendimento prioritário da agravante, pois evitará tumulto processual nos autos de origem, diante da coexistência de duas execuções em simultâneas. Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu: ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROPOSITURA NOS MESMOS AUTOS. TUMULTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO PARA EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. 1. Embora o art. 24, §1o da Lei no 8.906/1994 conceda ao advogado a faculdade de pleitear a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que atuou, as peculiaridades do caso concreto impõem que a sua execução ocorra em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1293261, 07216006920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de peticionar requerendo a execução da verba honorária nos autos de origem postergará o deslinde do feito, o que denota uma ofensa ao direito ao atendimento prioritário à agravante, além da duração razoável do processo. Dessa forma, em uma análise inicial, as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Nesse aspecto, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante regularize seu peticionamento, após o que o feito será extinto por inadequação da via eleita. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ATRIBUO-LHE EFEITO SUSPENSIVO para conceder à agravante o direito de prosseguir a ação de cumprimento de sentença, em autos apartados. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador